Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-79.2015.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000670-79.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Consórcio, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLEIA DA SILVA OTTENIO - CPF: 913.223.911-49 (APELANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (APELADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DE PENHORA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – OMISSÃO JUDICIAL CONFIGURADA – MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO QUE SE DEU POR CONTA DO JUDICIÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a conjugação de dois requisitos: o decurso do prazo prescricional e a inércia da parte exequente quanto à adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento da execução.

A ausência de apreciação de requerimento com potencial de impulsionar o feito configura omissão judicial, a qual afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, por não se caracterizar inércia exclusiva da parte exequente.

Impõe-se a anulação parcial da sentença, por cerceamento de defesa e violação ao dever de prestação jurisdicional efetiva, com o retorno dos autos à origem para regular processamento e apreciação dos pedidos pendentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VANDERLEIA DA SILVA OTTENIO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais (em fase de Cumprimento de Sentença) no 0000670-79.2015.8.11.0018, Cód. 68761, movida em face de CARRASCO & SILVA LTDA - ME e OUTROS, declarou a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos do CPC, diante da implementação da prescrição intercorrente. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 274648915).

Em suas razões, de Id. 274648917, a apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia da exequente no curso da demanda, mas sim morosidade imputável ao próprio Poder Judiciário, razão pela qual seria inaplicável o instituto da prescrição intercorrente.

Menciona que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a paralisação do processo atribuível exclusivamente ao Judiciário não pode prejudicar a parte exequente.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para reformar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por Vanderleia da Silva Ottenio em face de Carrasco & Silva LTDA - ME, Fernando Alves da Silva e Jezyka Andrea Tonhon Carrasco, fundado em título judicial oriundo de ação de resolução contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

A pretensão executiva decorre de relação contratual firmada em 13/09/2012, na modalidade comercialmente conhecida como 'compra premiada', cuja invalidade foi reconhecida na fase de conhecimento.

Em 10 de outubro de 2016, a parte exequente, ora apelante, ajuizou o presente cumprimento de sentença, visando à satisfação do crédito decorrente da sentença transitada em julgado, correspondente à quantia de R$3.536,00 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais), referente aos valores pagos no curso do contrato frustrado.

O Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II c/c art. 924, V, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, a parte exequente sustenta que a paralisação do feito não lhe é imputável, pois decorrente de suposta morosidade do Poder Judiciário.

Pois bem.

Nos termos do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano, ou, ausente este, do transcurso de um ano em movimentação pela exequente, (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).

Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no §4o do mesmo dispositivo legal.

Embora a sentença tenha reconhecido a prescrição intercorrente com base na inércia da parte exequente, cumpre examinar com atenção os documentos constantes dos autos que infirmam tal conclusão.

Consta dos autos que, em 22/08/2018, a Defensoria Pública, patrona da apelante, peticionou nos autos pretendendo a localização de bens penhoráveis (fls. 60/62).

Em 22 de julho de 2020, a Defensoria Pública novamente peticionou nos autos, indicando diversos veículos em nome dos executados passíveis de penhora, bem como reiterando pedido anterior constante às fls. 60/62.

Referidas petições, contudo, não foram apreciadas pelo Juízo de origem, o que evidencia relevante omissão judicial no processamento da execução.

É cediço que a prescrição intercorrente pressupõe inércia imputável exclusivamente à parte exequente, o que não se configura quando há diligência útil e falta de apreciação por parte do órgão jurisdicional. Tal entendimento encontra sólido amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2048542 PR 2023/0015910-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Nesse contexto, ao deixar de apreciar pedido da exequente com potencial de impulsionar a execução, o Juízo de origem interrompeu o curso normal do processo por ato omissivo próprio, de modo que não se pode reconhecer a fluência regular da prescrição intercorrente.

Diante da omissão judicial quanto ao pedido de penhora formulado pela Defensoria Pública, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de prestação jurisdicional efetiva (arts. 5o, XXXV e LV, da Constituição da República e art. 10 do CPC), exclusivamente quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos à origem para apreciação dos requerimentos pendentes.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, com apreciação dos pedidos formulados pela exequente.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025